Tribunal: TJDFT
Processo: 0709855-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. FALECIMENTO DA IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. A morte da impetrante acarreta a extinção do mandado de segurança, sem resolução de mérito, porquanto se mostra inviável a habilitação dos herdeiros no feito, considerando que o direito pretendido pela impetrante a ninguém aproveitará, em virtude do caráter mandamental e a natureza personalíssima e intransferível da demanda.
2. Mostra-se inviável conceder a segurança a impetrante já falecida, não mais detentor de direitos e obrigações no mundo jurídico, de modo que o óbito, no curso da ação mandamental, faz desaparecer o sujeito da relação processual, e assim, o próprio interesse processual, sendo caso de denegação da segurança pela extinção do processo sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.
3. DENEGADA A SEGURANÇA, com fulcro no § 5.o, do artigo 6.o, da Lei n.o 12.016/2009.